Tribunal: TJSP
Processo: 1087652-44.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Impossibilidade de reexame da matéria. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Impossibilidade de reexame da matéria. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1087652-44.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SONDA IT INVEST PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado NEXANS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087652-44.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 32003
2
Embargos de Declaração no 1087652-44.2014.8.26.0100
Embargante/Apelante/Ré: SONDA PROCWORK INFORMÁTICA
LTDA
Embargada/Apelada/Autora: NEXANS BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito: Guilherme Silva e Souza
Comarca da Capital Foro Regional de Santo Amaro - 1a Vara
Cível
Voto no 32003
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência.
Impossibilidade de reexame da matéria. Inconformismo da parte
que não representa hipótese de cabimento do presente recurso.
Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos
embargos de declaração não configura o prequestionamento. É
necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso
anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 359/363), no julgamento de recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 288/291), proferida nos autos da “ação declaratória de
rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores” ajuizada por NEXANS
BRASIL S/A contra SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA, que, por
votação unânime, negaram provimento ao recurso da Autora.
A Ré opôs os presentes embargos (e-fls.
01/03 do incidente digital), sustentando a ocorrência de omissão na decisão
embargada, alegando que o v. acórdão não se manifestou acerca da
necessidade de apresentação do currículo do perito judicial, bem como para
fins de prequestionamento.
A Embargada manifestou-se a fls. 10/11
do incidente pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087652-44.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 32003
3
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por omissão e para fins de prequestionamento.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“[...]
Pois bem. As razões recursais da Ré se
limitam ao reconhecimento do cerceamento de defesa, seja em razão da ausência de
especialização adequada do perito judicial, seja pelo fato de o laudo ter adotado
premissa equivocada para sua conclusão.
A Ré pauta sua argumentação no Item 1.4.2
da Proposta Técnica apresentada à Autora (e-fls. 33/73), cujo teor cumpre
transcrever:
'O ambiente SAP ERP, deverá encontrar-se
em nível de atualização de support package adequado, conforme recomendação ideal
da SAP, sobre requerimento para implementação da solução SAP GRC NFE 10.0. A
atividade de atualização do support package será feita sob responsabilidade da
Nexans. Caso a opção, por parte da Nexans, seja a atualização do sistema via
aplicação do conjunto de Notas SAP (correspondentes ao requisitos do SAP GRC
NFe 10.0 inbound), a Sonda irá efetuar o devido levantamento das Notas SAP e
avaliar o esforço envolvido para tal finalidade (que não está previsto no escopo da
proposta). A partir da determinação do respectivo esforço, será avaliada necessidade
de orçamento adicional a ser negociado pela Sonda junto a Nexans'.
Segundo
a
Ré,
nos
termos
do
item
supratranscrito, cumpria à Autora a obrigação de atualização do support package para
a devida implementação da solução apresentada, o que deixou de fazer, afastando
sua responsabilidade.
A conclusão do laudo pericial, por sua vez, foi
no sentido de que a Ré falhou na implementação do sistema, tendo deixado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087652-44.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 32003
4
esclarecer a quantidade exata de correções para o pleno funcionamento do sistema,
solicitando desnecessariamente a instalação de notas, as quais não haviam sido
mencionadas previamente no projeto (e-fl. 232).
E, em resposta aos quesitos, contrariando a
tese de defesa da Ré, afirmou que, 'a despeito da responsabilidade da Autora pela
atualização do support package, esta optou por fazer a instalação do sistema GRC NF-
e Inbound via notas de correção (SAP Notes) e não via Support Package (...)'. (e-fl.
233).
Ora, a conclusão do perito judicial de que a
Autora optou por fazer a instalação do sistema por via diversa daquela apontada pela
Ré é mera constatação da causa de pedir da Autora, de modo que não há que se falar
na adoção de premissa equivocada.
Ademais,
corroborando
com
o
quanto
exposto, vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual 'A
atividade probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as alegações
feitas são verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento de julgar.
Através das atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz procura verificar
da veracidade ou inveracidade das alegações destas, seja mediante a reconstituição
histórica de fatos passados (...), seja mediante o exame de situações presentes (...).
(Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora Malheiros. p. 630).
Por fim, quanto à suposta falta de capacitação
e especialização do perito judicial, cumpre esclarecer que o laudo foi elaborado de
maneira clara e didática apesar da tecnicidade da matéria controvertida, inexistindo
qualquer indício que desabone o expert, que bem conduziu seu mister na espécie.
Assim é que, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa, ou infração à garantia constitucional da ampla
defesa (art. 5o, LV, da CF/88) e o recurso de apelação não comporta provimento,
devendo ser mantida a r. sentença recorrida. E, considerando o disposto no §11o do
art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados
para o importe de 12% sobre o valor da condenação.” (destacado).
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de omissão, diante da não consideração acerca da
necessidade de apresentação de currículo pelo perito.
Ocorre que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087652-44.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 32003
5
aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e que
haja discussão pelo órgão colegiado, como na presente hipótese, que
considerou suficientemente comprovada a qualificação do profissional,
especialmente diante da elaboração de laudo claro e didático.
Certo,
também,
que
o
mero
inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087652-44.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 32003
6
Também,
a
Embargante
opôs
os
presentes embargos para fins de prequestionamento.
Ocorre que a simples oposição dos
embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário
que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente
interposto. Sobre o tema, ademais, da desnecessidade de prequestionamento
expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 68 E 94 DO
STJ. 1. O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do
especial, de forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente
como tendo sido malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo
a matéria controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da
legislação federal indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial
(Precedentes: AgRg no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU de 29/05/2006; AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de
25/05/2006; e REsp n.o 767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de
24/04/2006). 5. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se
nega provimento.” (EDcl no Ag 666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006,
DJ 31.AGO.2006, p. 207). (destacado).
Nesse sentido, expõem Hugo de Brito
Machado Segundo e Rachel Cavalcanti Ramos Machado:
“A questão deve estar sendo discutida desde
o início da ação, ou pelo menos desde a prolação da sentença para que se possa
cogitar de omissão (...). Ora, se em nenhum momento as partes cogitaram da questão
constitucional ou federal (...) não se pode afirmar que o tribunal deveria ter sobre ela
se manifestado”.1
E, para que não restem dúvidas sobre a
1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. O prequestionamento
necessário ao cabimento de recurso especial ou extraordinário e os embargos de declaração. Revista Dialética
de Direito Processual, São Paulo, v. 1, p. 57, 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087652-44.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 32003
7
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art.
1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos
de declaração.
Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (destacado).
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora